Tribunal: TCU
Processo: 039.276/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 725/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação dos espólios dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 1. Processo TC- Processo 039.276/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Luiz Duboc Pinaud (XXX.987.077-XX); Paulo Eduardo de Araujo Saboya (XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.